Tribunal: TJSP
Processo: 0003156-15.2007.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Supressão de documento
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Supressão de Documento – Fragilidade Probatória e aplicação do Princípio "in dubio pro reo" - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003156-15.2007.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante PEDRINHO
SERGIO BELLINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
2
APELAÇÃO no 0003156-15.2007.8.26.0660 – VARA ÚNICA DA
COMARCA DE VIRADOURO/SP
APELANTE: PEDRINHO SERGIO BELLINI
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Supressão de Documento Fragilidade Probatória e aplicação do
Princípio “in dubio pro reo” - Materialidade e autoria
comprovadas - Recurso não provido.
VOTO No 234
PEDRINHO SERGIO BELLINI, foi
denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 277/280, cujo relatório adota-
se, como incurso no artigo 305 do Código Penal, à pena de dois anos de
reclusão e pagamento de dez dias multa, no patamar mínimo, em regime
aberto.
Inconformado, recorreu o apelante
alegando, em resumo, a absolvição pela fragilidade probatória, dado o
princípio “in dubio pro reo”; subsidiariamente, requereu sejam tomadas
providências para apurar crimes de falso testemunho em relação a Luiz Geral
e Paulo Renato (fls. 306/321).
Foram apresentadas as contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
3
(fls. 323/326).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 330/336).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta dos autos, no mês de
abril, em dia e horários incertos, na Câmara Municipal de Viradouro/SP, ELI
RICARDO DE PAULA e PEDRINHO SERGIO BELLINI, ocultaram, em
benefício próprio, documentos particulares verdadeiros dos quais não podiam
dispor.
ELI
RICARDO
DE
PAULA
foi
beneficiado com a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89
da Lei 9099/95 (fls. 189/190).
A
materialidade
consta
do laudo
pericial de fls. (fls. 115/139).
Em sede policial, às fls. 87, Pedrinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
4
esclareceu que foi vereador municipal de Viradouro entre 2001 e 2008,
exercendo a presidência da Câmara no período de 2005/2006 e que os
balancetes referentes aos abastecimentos com combustíveis referentes aos
anos de 2005/2007 foram devidamente aprovados pelo Tribunal de Contas do
Estado.
Tem
conhecimento
de
que
os
balancetes referentes aos abastecimentos ficavam armazenados em uma pasta
própria, na qual continha a Nota Fiscal do abastecimento do mês e o
empenho. Desconhece se nessa pasta eram anexados os cupons fiscais de
abastecimento.
Soube por Eli de Paula que os
vereadores Edson Luiz e Luiz Geraldo ficaram de posse das pastas com os
balancetes em duas ocasiões por mais de duas horas, sendo os dois seus
opositores.
Em Juízo, às fls. 234, Pedrinho manteve
a negativa, aduzindo que o vereador Edson é seu desafeto por motivos
políticos, pois foi quem instaurou um processo de cassação contra Edson, que
não prosperou.
Algum tempo depois, os vereadores
Edson e Luis pediram vistas dos balancetes, já aprovados pelo Tribunal de
Contas do Estado, alegando que Silvana ouviu Valeria dizer que os havia
recebido naquela manhã do mesmo dia em que foram entregues ao primeiro,
o qual constatou a adulteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
5
Afirma
que
jamais
praticou
tal
supressão e que Eli não lhe entregou os documentos. Quanto aos cupons
fiscais, como de praxe, abastecia o carro quando estava a serviço da Câmara e
os assinava.
Tais
considerações
não
merecem
prosperar.
Isto porque a testemunha acusatória
Edson, em apertada síntese, relatou que no início de 2007, juntamente com
Luiz Geraldo, como vereadores, solicitaram a Eli, presidente da Câmara, que
liberasse os balancetes, os quais estavam com a contadora Silvana.
Realizado o levantamento dos últimos
quatro meses, verificaram uma quantidade incompatível de abastecimentos
para com a quantidade de veículos da Câmara, no caso, apenas uma moto.
Nessa averiguação, constaram que o
automóvel de Pedrinho havia sido abastecido duas vezes por semana no
último mês, sem qualquer justificativa para tal proceder.
Realizaram
algumas
anotações
e
devolveram o documento para Silvana, afirmando que analisariam o ano
todo.
Ao solicitar a documentação para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
6
análise do restante do período mencionado, Silvana alegou que tais
documentos estavam com Eli, quando então se tornou difícil localizá-los.
Nesse interim, Valéria afirmou que os
balancetes estavam com ela, deixados por Pedrinho.
Quando conseguiu obter novamente os
balancetes, averiguou que os cupons fiscais que estavam anexados às notas
fiscais e de empenho tinham sido quase todos suprimidos, relativos aos meses
que já haviam analisado.
Verificou também comprovantes de
outros meses suprimidos, restando apenas o buraco do grampeador. Ao
indagar Eli, limitou-se a dizer que não se envolveria com tal situação.
Por
fim,
aduziu
que
os
cupons
desaparecidos continham a assinatura de Pedrinho e que os balancetes
analisados eram de 2006, época em que o apelante era presidente da Câmara.
A testemunha Paulo Renato, assessor da
Câmara, afirmou que em 2007 os vereadores Edson e Luiz requereram os
balancetes de alguns meses referentes a 2006.
Após análise desses documentos por
parte dos vereadores, com autorização de Eli, Pedrinho também os verificou e
logo em seguida os devolveu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
7
Cabia à Valéria a guarda desses
documentos, tendo Silvana, por ser contadora, acesso aos mesmos.
Após algum tempo, os vereadores supra
retornaram para terminar a análise dos balancetes, momento em que
perceberam a retirada de alguns documentos e se dirigiram à contadora em
busca de explicação.
Sem olvido do fato que, num primeiro
momento, Edson chegou a ameaçar que faria um boletim de ocorrência tendo
em vista o “sumiço” dos documentos, momento em que Valéria os entregou.
Teve contato com tais documentos e
verificou que efetivamente estavam com adulteração, não sabendo determinar
o responsável por isso.
Silvana, por seu turno, contadora da
Câmara na época dos fatos, afirmou que os vereadores Edson e Luiz
requisitaram-lhe os balancetes em questão, porém, não estavam consigo, pois
haviam sido retirados por Eli em algum momento anterior.
Nesse ínterim, Valeria afirmou que os
balancetes estavam com ela a pedido de Pedrinho, que os teria devolvido
naquele dia.
Esclarece
que
tinha
uma
forma
específica de grampear os cupons fiscais, porém, após a devolução, alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
8
cupons estavam grampeados de outra forma, bem como alguns estavam
faltando e outra somas de empenho não batiam com as que realizou. Somente
no cupom fiscal era possível identificar o responsável pelo abastecimento,
não pela nota fiscal.
Valéria,
auxiliar
administrativa
da
Câmara, afirmou que não se recorda dos fatos devido o tempo decorrido.
Reconhece como sua a assinatura no termo de fls. 234.
A
testemunha
Defensória
José
Fernando, “office boy” da Câmara na época dos fatos, aduziu que Edson
solicitou tais balancetes ao Presidente da Câmara e, como esse não se
encontrava, Valéria perguntou para Pedrinho sobre Eli, dizendo que não sabia
de seu paradeiro.
Após contato com Eli, o mesmo
retornou e deferiu o pedido de Edson e encaminhou os documentos a Valéria,
a qual, em seguida, os entregou para os vereadores mencionados.
Aduziu que Silvana era quem fazia a
liberação dos documentos, mediante aprovação do Presidente e, só então, os
repassava para Valéria.
A
testemunha
Defensória
Silvio,
vereador do município em questão no período de 1988 a 2008, nada soube
esclarecer acerca dos fatos e limitou-se a dizer que conhecia o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003156-15.2007.8.26.0660 -Voto no 234
9
Nesse contexto, não há que se falar
fragilidade probatória, tampouco a aplicação do princípio “in dubio pro reo”,
pois as provas trazidas no bojo processual são plenamente aptas para prolatar
um decreto de rigor, sem olvido de que a d. Defesa não provou o contrário,
como lhe cabia, nos termos do artigo 156, primeira parte, do Código de
Processo Penal.
Após análise minuciosa dos autos e dos
depoimentos, não se vislumbra qualquer interesse das testemunhas na
condenação de pessoa que soubessem inocente, notadamente porque a
divergência entre os envolvidos, quando muito, não ultrapassa a esfera do
campo político partidário.
Cumpre ressaltar que a supressão desses
comprovantes beneficiaria única e exclusivamente o ora recorrente, o que
ficou bem apurado no laudo pericial supra.
Por fim, a sentença não determinou
qualquer prática de crime de falso testemunho, cabendo ao apelante noticiar
tal fato típico, em tese, à autoridade policial.
Face ao exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR